Tribunal: TJMT
Processo: 1031258-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031258-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCILEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 432.983.201-10 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

“A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC
.”
(TJMT. 10203693820218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

2.
O não processamento da ação revisional caracteriza indevido cerceamento do direito de ação (art. 5o, XXXV, CF/88), uma vez que, a despeito de a parte autora não possuir cópia do contrato em questão, comprovou sua relação jurídica com o Réu através dos documentos acostados à inicial, restando preenchidos, portanto, os requisitos à propositura da ação e ao pleito para inversão do ônus da prova.

3. Sentença cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lucileide Alves da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro c/c indenização por danos morais no
1031258-87.2021.8.11.0003
, movida em desfavor do
Banco BMG S/A
, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I c/c/ art. 330, I do CPC. A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e não houve condenação ao pagamento de honorários.

Inconformada com a sentença a parte Apelante argumenta que a sentença deve ser anulada argumentando que: 1) não é contumaz na contratação de empréstimo consignado; 2) restou comprovada a contratação; 3) foi requerida a inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim anular a sentença e determinar que o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução de parcelas pagas em dobro c/c indenização por danos morais sustentando em síntese que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia o réu de forma totalmente diversa realizou o contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O magistrado de origem proferiu decisão determinando a emenda da inicial para que a parte autora traga aos autos cópia do contrato celebrado com a instituição financeira.

A parte autora se manifestou nos autos informando que não possui cópia do contrato, (Id. 14900950).

Após sobreveio a sentença que julgou extinto o feito.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

O magistrado de origem ao proferir a sentença consignou que: “[...]
colhe-se dos autos que a parte autora é
contumaz
na contratação de empréstimos consignados, pratica, portanto, não desconhecida a ela,
não sendo crível seu completo e absoluto desconhecimento em relação às diversas relações firmadas com as mais variadas instituições financeiras
, como quer fazer crer. [...]” (Id. 149090951, negritei e sublinhei).

Todavia, no caso concreto, a parte apelante/autora não desconhece a relação firmada com o banco recorrido, a bem da verdade alega a sua inicial que pretendeu contratar um empréstimo consignado simples e o banco recorrido acabou por realizar uma operação de cartão de crédito consignado.

Portanto, equivocou-se o magistrado de origem ao afirmar que a parte autora sustentou que possuía completo e absoluto desconhecimento em relação ao contrato firmado, pois como dito a parte autora não negou a contratação, mas sim a modalidade.

Destaco que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme
previsão dos artigos 2o, 3o, § 2o e n
a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Portanto, a princípio, em casos como o dos autos, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a nítida hipossuficiência técnica existente.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

E, conforme afirmado alhures,
a parte apelante não nega que tenha feito um contrato visando o empréstimo consignado
, mas sim que foi induzida a erro pelo banco recorrido para firmar um contrato de cartão de crédito consignado.

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta reserva de margem de cartão de crédito,
cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Resta claro, portanto, que o não processamento da ação revisional caracteriza indevido cerceamento do direito de ação (art. 5o, XXXV, CF/88), uma vez que, a despeito de não possuir cópia do contrato em questão, a parte autora comprovou sua relação jurídica com o Réu/apelado através dos documentos acostados à inicial, restando preenchidos, portanto, os requisitos à propositura da ação e ao pleito para inversão do ônus da prova.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado de origem, a sentença deve ser anulada, uma vez que comprovada a existência dos descontos no benefício previdenciário da parte recorrente, não há necessidade de que a parte recorrente junte o contrato, pois o ônus de comprovar a validade da contratação é da parte apelada/recorrida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - DEVER DE EXIBIR OS DOCUMENTOS – ART. 396 DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INÉPCIA NÃO VERIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
Da leitura da peça inicial, colhe-se a insurgência do Autor quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, à cobrança da capitalização mensal de juros não pactuada, entre outros, o que afasta a tese de pedido genérico. É cabível o pedido de exibição incidental do contrato necessário à análise do pedido revisional, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais.
O não processamento da ação revisional caracteriza indevido cerceamento do direito de ação (art. 5o, XXXV, CF/88), uma vez que, a despeito de o autor não possuir cópia do contrato em questão, comprovou sua relação jurídica com o Réu através dos documentos acostados à inicial, restando preenchidos, portanto, os requisitos à propositura da ação e à exibição incidental de documentos. Sentença de extinção por indeferimento da inicial anulada. Recurso provido.
(N.U 0016305-02.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
(TJMT. 10203693820218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021).” (N.U 1007568-92.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para declarar a nulidade da sentença recorrida
e determino o retorno dos autos à comarca de origem para a regular prosseguimento do feito.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023